Tribunal: TJES
Processo: 5004002-13.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004002-13.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CRISOMAR LOPES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. FALHA NO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NARRA A AUTORA QUE EM NOVEMBRO/2021 DESCOBRIU QUE A RÉ HAVIA REALIZADO VÁRIOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO EM SEU NOME: N.º 544034653, R$ 1685,39 E 84 PARCELAS DE R$ 45,45; N.º 188829842, R$ 605,46 E 72 PARCELAS DE R$ 16,89; N.º 178643886, R$ 2.511,54 E 72 PARCELAS DE R$ 60,10 E N.º 178643916, R$ 3.015,52 E 72 PARCELAS DE 72,16. OS DESCONTOS FORAM INICIADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NÃO SENDO CREDITADO NENHUM DOS VALORES NA CONTA DA REQUERENTE. A DEMANDA FOI ENCAMINHADA AO PROCON EM 03/12/2021 PELO FATO DA AUTORA NUNCA TER REALIZADO OS CONTRATOS, PORÉM, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE HAJA A SUSPENSÃO DE TODOS OS DESCONTOS REALIZADOS EM SUA CONTA, B) CANCELAMENTO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, C) RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 5.186,47 E D) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 19.053,53. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONFIRMAR A DECISÃO LIMINAR, B) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES EM RELAÇÃO SO CONTRATOS N.º 178643886 E 178643916, C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E D) RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS NO TOTAL DE R$ 3.438,76. RECURSO INOMINADO ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA, BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA UMA VEZ QUE A NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ESSENCIAL NÃO CONFIGURA À PRELIMINAR SUSCITADA. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS, DE FORMA QUE NÃO SE TORNA POSSÍVEL REFORMAR A SENTENÇA. OS CONTRATOS 178643916 E 178643886 NÃO POSSUEM DOCUMENTOS HÁBEIS QUE CONFIRMEM A SUA EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DE FORMA QUE MERA SELFIE E RG, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURAM CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)